Tribunal: TJMT
Processo: 1001043-73.2017.8.11.0002
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001043-73.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ENIO BRAGA JARDIM - CPF: 545.569.371-91 (APELADO), ALEXANDRE PERES DO PINHO - CPF: 603.700.411-00 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - CPF: 247.478.678-30 (ADVOGADO), ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - CPF: 162.039.578-95 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL -

TARIFA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - COBRANÇA - POSSIBILIDADE – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAIS -

RECURSO PROVIDO.

Por força das Resoluções nos 3.932/2010 e 4.676/2018, BACEN, válida a cobrança de tarifa destinada a ressarcir os custos de administração do contrato de financiamento imobiliário, no valor máximo de R$ 25,00 (vinte e cinco reais).

Considera-se válida a tarifa de administração de contrato de financiamento imobiliário prevista na Resolução CMN n. 3.932, de 2010 e 4.676/2018 mesmo porque detalhada no instrumento contratual e incidente no limite quantitativo previsto no diploma normativo
.

Havendo a reforma da sentença, de modo a julgar improcedente os pedidos formulados na inicial, a inversão dos ônus sucumbenciais é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001043-73.2017.8.11.0002

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: ENIO BRAGA JARDIM

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Banco Santander (Brasil) S.A
contra sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação Ordinária de Revisão Contratual c/c Consignação em pagamento, repetição de indébito e indenização por danos morais – Processo nº 1001043-73.2017.8.11.0002, ajuizada por
Enio Braga Jardim
, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para determinar a exclusão da “
tarifa de serviço administrativo mensal”, por entender ilegal, devendo ser restituída
na modalidade simples, acrescidos de juros de 1% ao mês desde a citação e de correção monetária pelo INPC, a partir de cada desconto indevido, mantendo as demais cláusulas do contrato.

Em sua Apelação (id nº
155537079
) a instituição financeira

defende:
a)
a manutenção de todos os encargos financeiros contratados em respeito a boa fé, ao ato jurídico perfeito e ao princípio do
pacta sunt servanda
;
b)
a legalidade da
Tarifa de Serviços Administrativos – TSA, limitada a R$ 25,00 (vinte e cinco reais) mensais, posto que tem previsão contratual (fls. 30, item "12", letra "E”) e observa o limite estabelecido na Resolução CMN nº 4.676, de 31.07.2018, de modo que não há irregularidade na sua cobrança requerendo, ao final, o provimento do Apelo.

O Apelado, apesar de intimado, não apresentou

contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se dos autos que as partes celebraram
em 30 de novembro de 2012 o Instrumento Particular de Venda e Compra de Imóvel, Financiamento com Garantia de Alienação Fiduciária e Outras Avenças, com valor financiado de R$ 134.419,62, a ser amortizado pelo Sistema de Amortização Constante (SAC) em 360 meses, com taxa de juros nominal de 9,10% ao ano, com
previsão da cobrança de "Tarifa de Administração/Manutenção do Contrato", no valor de R$25,00 (vinte e cinco reais) mensais
. (id nº 61614893 – autos de origem)

Concluso para sentença, o juiz do feito julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para determinar a exclusão da “
tarifa de serviço administrativo mensal”, por entender ilegal, devendo ser restituída
na modalidade simples, acrescidos de juros de 1% ao mês desde a citação e de correção monetária pelo INPC, a partir de cada desconto indevido, mantendo as demais cláusulas do contrato.

Em sua Apelação (id nº
155537079
) a instituição financeira

defende:
a)
a manutenção de todos os encargos financeiros contratados em respeito a boa fé, ao ato jurídico perfeito e ao princípio do
pacta sunt servanda
;
b)
a legalidade da
Tarifa de Serviços Administrativos – TSA, limitada a R$ 25,00 (vinte e cinco reais) mensais, posto que tem previsão contratual (fls. 30, item "12", letra "E”) e observa o limite estabelecido na Resolução CMN nº 4.676, de 31.07.2018, de modo que não há irregularidade na sua cobrança requerendo, ao final, o provimento do Apelo.

Pois bem.

Quanto a essa taxa, as Resoluções nos 3.919/2010 e 3.932/2010 BACEN, vigentes à data da contratação, assim dispõem, respectivamente:

Art. 4º Admite-se a cobrança de tarifa pela prestação de serviços especiais a pessoas naturais, assim considerados aqueles cuja legislação e regulamentação específicas definem as tarifas e as condições em que aplicáveis, a exemplo dos serviços referentes ao crédito rural, ao Sistema Financeiro da Habitação (SFH), ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), ao Fundo PIS/PASEP, ao penhor civil previsto no Decreto nº 6.473, de 5 de junho de 2008, às contas especiais de que trata a Resolução nº 3.211, de 30 de junho de 2004, às contas de registro e controle disciplinadas pela Resolução nº 3.402, de 6 de setembro de 2006, bem como às operações de microcrédito de que trata a Resolução nº 3.422, de 30 de novembro de 2006.

“Art. 14. Além das demais condições estabelecidas na legislação em vigor, as operações no âmbito do SFH devem observar o seguinte:

(...)

§ 1º Não estão incluídos no custo efetivo máximo para o mutuário final a que se refere o inciso III do caput:

(...)

II - o valor de tarifa mensal eventualmente cobrada do mutuário de contrato de financiamento imobiliário com o objetivo de ressarcir custos de administração desse contrato, limitado a R$25,00 (vinte e cinco reais) por contrato;

(...)
”

O último documento normativo em referência foi revogado pela Resolução nº 4.676/2018, que ratificou a possibilidade de cobrança da tarifa destinada a ressarcir os custos de administração do contrato de financiamento imobiliário, no valor máximo de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), nos seguintes termos:

“Art. 14. As operações no âmbito do SFH podem incluir as seguintes tarifas pela prestação de serviços especiais a pessoas naturais:

I - tarifa de análise de proposta de apólice de seguro habitacional individual de que trata a Resolução nº 3.811, de 19 de novembro de 2009; e

II - tarifa mensal de administração do contrato, limitada a R$25,00 (vinte e cinco reais)”.

Depreende-se, pois, que a cobrança em análise encontra-se legitimada pela autoridade monetária nacional e expressamente prevista no contrato, no Quadro Resumo, item 12, “e,” e em sua cláusula Décima Primeira, celebrado entre as partes, respeitado o limite quantitativo previsto na norma de R$ 25,00,

razão pela qual não há que se cogitar de sua abusividade.
(id nº 61614893 – pág 5 e pág 9 – autos de origem) Vejamos:

“12. PRESTAÇÃO MENSAL NA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO:

(...)

E) Tarifa de Serviços Administrativos – T.S.A.

R$ 25,00”

“CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Da Taria de Serviços Administrativo – T.S.A.: A T.S.A indicada na alínea “e” do item 12 do Quadro Resumo, destina-se ao ressarcimento dos custos de manutenção, guarda e atualização de dados cadastral, bem como permanente e contínua geração de dados relativos ao cumprimento dos direitos e obrigações decorrentes das relações jurídicas, legais e contratuais originadas deste instrumento e prestação de informações respectivas, com o que o COMPRADOR, concorda em pagar, mensalmente, juntamente com as prestações de amortização, juros e seguros.

Parágrafo Primeiro: O primeiro vencimento e débito da TSA ocorrerá na data indicado na alínea “a”, do item 12.1 do Quadro Resumo, e os demais em igual dia dos meses subseqüentes.

Parágrafo Segundo: O valor da TSA referido nesta cláusula será alterado a partir do mês seguinte ao de eventual alteração do valor máximo estabelecido pelo Banco Central do Brasil para esse encargo.” .
(id nº 61614893 – pág 5 e pág 9 – autos de origem)

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL - CONTRATO BANCÁRIO - PETIÇÃO INICIAL - INÉPCIA - AFASTAMENTO - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - PROVA PERICIAL - DESNECESSIDADE - MÉRITO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICAÇÃO - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - POSSIBILIDADE - SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA - OPÇÃO DO DEVEDOR - VALIDADE - TARIFA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - COBRANÇA - POSSIBILIDADE.

- Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito (CPC, art. 330, § 2º).

- Como um dos destinatários da prova processual, o magistrado deve indeferir as provas inúteis e desnecessárias.

- É possível a revisão de contratos bancários, independentemente da ocorrência de fato imprevisível e inevitável, desde que haja demonstração de desequilíbrio entre as obrigações assumidas pelas partes contratantes (fornecedor e consumidor), conforme previsão do art. 6º, V, do CDC.

- A cobrança de juros capitalizados em contratos que envolvam instituições financeiras após março de 2000, em virtude do disposto na MP 1.963-17/2000, é permitida, desde que a capitalização seja pactuada de forma expressa (STJ, Súmula nº 539).

- A cobrança de seguro, em contratos envolvendo instituições financeiras, não é permitida, se o consumidor foi compelido a contratar tal seguro com o próprio banco ou com a seguradora por este indicada (STJ, REsp nº 1.639.259/SP, julgado sob a ótica de recurso repetitivo).

-
Em contrato de financiamento imobiliário, existe possibilidade de cobrança da tarifa de serviços administrativos
(Resolução nº 3.919/2010 do Bacen, art. 4º). (TJMG - Apelação Cível 1.0000.17.091262-0/005, Relator(a): Des.(a) Ramom Tácio, 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/05/2019, publicação da súmula em 09/05/2019) (g.n.).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
TARIFA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO(TSA). ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. LIMINAR INDEFERIDA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE RECONHECIDA EM NOME DA INSTITUIÇÃO FINANCEI
RA. RECURSO PROVIDO.(Apelação Cível, Nº 70083715086, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em: 30-07-2020)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO - SFH - TARIFA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATO - PREVISÃO EXPRESSA - RESOLUÇÃO EDITADA PELO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL - LIMITAÇÃO QUANTITATIVA - OBSERVÂNCIA - VALIDADE - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
Considera-se válida a tarifa de administração de contrato de financiamento imobiliário prevista na Resolução CMN n. 3.932, de 2010, mesmo porque detalhada no instrumento contratual e incidente no limite quantitativo previsto no diploma normativo. Recurso provido.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.002005-7/001, Relator(a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/02/0019, publicação da súmula em 21/02/2019) (g.n.).

Portanto, merece reforma a sentença,

haja vista a legalidade da cobrança da Tarifa de Administração/Manutenção do Contrato.

Com a reforma da sentença nesta instância recursal para afastar a abusividade da Tarifa de Administração, não há valores a serem restituídos ao autor, diante da legalidade dos encargos contratuais.

Por fim, a sentença merece reforma para que sejam redistribuídos os ônus e as despesas processuais, atribuindo-se ao Autor a totalidade do pagamento da verba sucumbencial.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO

RECURSO
, para declarar a legalidade da cobrança da "Tarifa de Administração/Manutenção do Contrato" no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) e decotar da sentença a determinação de restituição dos valores cobrados a esse título, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em razão da reforma da sentença nesta instância recursal, o APELADO deverá arcar com a totalidade do pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, arbitrados em 10% do valor atribuído à causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023